Tribunal: TJDFT
Processo: 0728225-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, de resistência e de disparo de arma de fogo. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto do paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Inocorrência de violação ao art. 1o, §4o, da Resolução n. 213 do CNJ. Ordem Denegada.